Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717106-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA JOSE SILVA DE ALENCAR AGRAVADO: DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA JOSÉ SILVA DE ALENCAR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação ajuizada pela ora agravante em face de DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel, no prazo legal 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Pela decisão de ID 46473614, indeferi a antecipação de tutela recursal que objetivava a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, momento em que determinei a intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso. A certidão de Id 49017667, informa a mudança do agravado do endereço indicado para intimação que, frise-se, é o mesmo do imóvel, objeto da ação de despejo. Petição da agravante (ID 49867914), informando a perda do objeto do presente recurso. DECIDO. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o patrono da parte agravada comunicou a desocupação voluntária do imóvel (ID 164746549 - 1a instância). Dessa forma, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo limita-se a avaliar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator